Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-70.2025.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002919-70.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATAIDE BENTO DA SILVA - CPF: 275.642.746-20 (APELADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELANTE), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO), ATAIDE BENTO DA SILVA - CPF: 275.642.746-20 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS (PIX). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO BANCO REQUERIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por correntista idoso contra instituição financeira, em razão de operações bancárias fraudulentas realizadas mediante golpe (“phishing”) praticado por terceiros.

2. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexigibilidade dos contratos, condenando à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. (i) Examinar se configurada falha na prestação de serviços da instituição financeira apta a ensejar responsabilidade civil.

(ii) Analisar a pertinência da indenização por danos materiais e morais e o
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

4. a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude eletrônica, nos termos do CDC, art. 14, tratando-se de fortuito interno.

5. O banco não comprovou excludente de responsabilidade. Restou demonstrada a falha de segurança, ao autorizar operações atípicas em valores e frequência que destoavam do perfil do consumidor idoso e hipervulnerável.

6. A falha caracteriza defeito na prestação do serviço bancário, ensejando o dever de indenizar danos materiais e morais.

7. O dano moral restou configurado, pois a fraude privou o autor de seus proventos e lhe ocasionou sofrimento que ultrapassa o mero dissabor.

8. Reduz-se, contudo, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor Desprovido.

10. Recurso do banco parcialmente provido para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00
.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros quando caracterizado fortuito interno. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional e razoável, admitida sua redução quando arbitrada em montante excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
Banco Mercantil do Brasil S.A.
e
Ataide Bento da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” proposta pelo 1º recorrente em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID 310225869) nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexigibilidade dos contratos de empréstimo números 910002310336, 000808820949 e 910002317188, bem como das transferências via PIX realizadas nos valores de R$ 1.300,00, R$ 700,00, R$ 770,00 e R$ 530,00;

b) Condenar o réu ao estorno dos valores efetivamente pagos pelo autor em decorrência dos empréstimos fraudulentos, na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença;

d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID nº 272899270),
Banco Mercantil do Brasil S.A
apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de lisura e licitude das contratações realizadas pelo aplicativo.

Alega culpa exclusiva do apelado, ao permitir que terceiros tivessem acesso as suas informações bancárias. Que os prejuízos

Defende excludente de ilicitude do Código de Defesa do Consumidor. Que não houve falha na prestação dos serviços bancários.

Acusa não ter qualquer participação para a ocorrência dos fatos, a esse eximir da responsabilidade de reparar o dano.

Combate a condenação por danos morais (R$8.000,00), que inexistente, ante a falta da sua comprovação nos autos. Defende sua redução em proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante
Ataide Bento da Silva
em suas razões (ID. 310225880) apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de necessidade de majoração dos danos morais.

Alega para tanto que a fraude não se limitou a uma simples transação indevida, mas envolveu o vazamento de dados e informações sigilosas de sua conta bancária e benefício previdenciário, permitindo que terceiros tivessem conhecimento de detalhes oficiais e pessoais do correntista.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de se majorar o quantum indenizatório a R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID. 310225882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Extrai-se dos autos que
Ataide Bento da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

O autor, pessoa idosa e aposentada, é correntista da instituição ré, na qual recebe seus proventos previdenciários. Alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, mediante ardil, induziram-no à realização de operações bancárias fraudulentas.

Segundo narra, os golpistas entraram em contato via aplicativo WhatsApp, passando-se por funcionários do Banco Mercantil. Demonstraram conhecimento de dados sigilosos e informaram que a conta corrente do autor estaria sob risco de fraude, sendo necessário realizar determinados procedimentos para preservar a segurança dos recursos.

Afirmaram, ainda, terem identificado descontos indevidos relativos à RMC de cartão consignado, orientando o autor a solicitar a devolução integral dos valores supostamente descontados.

Sob o pretexto de resguardar sua conta, os fraudadores induziram o autor a contratar empréstimos e a realizar transferências para contas de terceiros, sob a falsa promessa de que tais operações serviriam para “bloquear” ações criminosas e resguardar seu patrimônio.

Considerando sua idade avançada, a baixa escolaridade e a sofisticação do golpe, o autor acreditou nas orientações recebidas, contratando empréstimos não desejados e transferindo quantias significativas a desconhecidos.

As operações questionadas consistiram na contratação de três empréstimos em 18/02/2025, no valor de R$ 746,67 cada, e na renovação de outro no valor de R$ 3.196,07, além da contratação de novo empréstimo em 25/02/2025, no valor de R$ 549,54. Ademais, foram realizadas transferências via PIX nos valores de: R$ 1.300,00 para Joyze Luiza Mach; R$ 700,00 para Rosimar da Silva; R$ 770,00 para Josélia Eulysse; e R$ 530,00 para Adnilma Diniz.

Após constatar o golpe, o autor dirigiu-se à agência bancária para registrar reclamação e requerer o cancelamento dos empréstimos, bem como a restituição dos valores transferidos. Contudo, o banco limitou-se a informar que as operações teriam sido realizadas por livre e espontânea vontade do correntista, sem adotar providências para sanar o problema.

Requer a inexigibilidade dos contratos com condenação do banco requerido a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

O juízo firmado nas provas dos autos, Julgou Procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que:
“O autor juntou no Id. 189175385 as mensagens e ligações recebidas no período de 14 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2025, facilmente confundidas como originárias do próprio Banco Mercantil, vez que os golpistas apresentaram dados do autor, números de protocolos e demais informações que conferiam verossimilhança ao contato fraudulento. (...); Dada a magnitude dos valores descontados nas transações em pouco espaço de tempo, a situação demandava, no mínimo, simples conferência da autenticidade das operações junto ao titular da conta, já que as referidas transações destoavam completamente do perfil do consumidor e foram efetivadas em curto período
.”

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, alegando inexistência de ato ilícito e que as operações contestadas foram realizadas por meio de aplicativo internet banking (login) e senha pessoal, de uso pessoal e intransferível do autor.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia à requerida comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pelo consumidor, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da Apelante garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir as contratações de significativos valores em curto período de tempo, sendo de R$ 746,67, em 18/02/2025, com renovação do empréstimo no mesmo dia, ao financiamento de R$ 3.196,07. O terceiro contrato, empréstimo pessoal foi realizado logo em seguida, 25/02/2025, ao valor de R$ 549,54.

Os empréstimos dos valores foram seguidos de transferência via PIX (ID. 310225850), de R$ 1.300,00 para Joyze Luiza Mach, R$ 700,00 para Rosimar da Silva, R$ 770,00 para Josélia Eulysse, e R$ 530,00 para Adnilma Diniz.

A negligência possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse os valores da conta bancária.

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações via internet banking e de transferência via aplicativo bancário (PIX), todas controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as contratações e transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar por prova cabal a sua alegação de não haver falha dos seus serviços, pois é patente a permissão indevida de tamanhas movimentações, totalmente fora dos padrões utilizados pela parte autora, idoso, caracterizando falha do serviço, notadamente quanto às medidas de segurança, obrigação da instituição bancária.

Assim, configurada está a falha dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de atrair consumidores incautos, simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Ademais, a resposta à contestação do débito pelo banco é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco apelante tenha envidado esforços para ao menos auxiliar o autor na descoberta dos terceiros, a reaver os valores transferidos indevidamente via Pix.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

A ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pelo Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pelo autor
, a questão envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada. Os dados do autor foram obtidos pelo terceiro fraudador, demonstrando a fragilidade dos sistemas da instituição ré e frustrando a legítima expectativa de segurança.

A contratação clandestina e transferência fraudulenta ocasionaram sentimentos de angústia e sofrimento ao autor, que foi privado de seus proventos, além de incorrer em cobrança indevida de valores e juros, em razão do uso restrito de sua pensão.

Tais transtornos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Dessa forma, a fixação do valor em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada
, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Modifica-se a sentença neste ponto a reduzir o
quantum
indenizatório.

Com essas considerações, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor.

2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para apenas
reduzir
o valor arbitrado a título de danos morais para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025